Tribunal: STF
Processo: RE 80257
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-01
Data de publicação: 1977-12-01

Ementa:
RESOLUÇÃO 824, DE 29.09.1970. BAIXADA PELA C.P.A., EM FACE DA LEI N.
3.244/57. INVALIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVACAZO.
AS DECISÕES TRAZIDAS A COLAÇÃO, POR NÃO GUARDAREM IDENTIDADE OU
ASSEMELHAÇÃO DE CIRCUNSTANCIAS COM O CASO DEBATIDO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO, AFASTAM O CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA.